Tribunal: TJMT
Processo: 1041829-08.2018.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COLETIVA DE COBRANÇA. REVISÃO GERAL ANUAL. ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível para reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos de declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 3o, parágrafo único, II, da Lei do Estado no 10.141/2014 e o pagamento de diferença de percentual da revisão geral anual de 2014.
II. Questão em discussão
2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) verificar se o art. 3o, parágrafo único, II, da Lei do Estado no 10.141/2014 é inconstitucional por excluir os Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar da revisão geral anual de 2014; e (ii) saber se é devido o pagamento de 1,06% a título de diferença salarial que deixou de ser concedida a categoria.
III. Razões de decidir
3. A revisão geral anual de 2014 foi fixada em 5,56% pela Lei do Estado no 10.141/2014, com exceção dos Oficiais e Praças da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, cujo reajuste já havia sido contemplado pela Lei Complementar no 433/2011, de modo que não houve violação aos princípios da isonomia ou da irredutibilidade de vencimentos previstos na CF/1988. Logo, não é devida a diferença pretendida.
4. Não há inconstitucionalidade no art. 3o, parágrafo único, II, da Lei do Estado no 10.141/2014 que afastou a incidência do percentual de 5,56%, visto que a categoria militar já teve a revisão geral anual garantida por legislações próprias.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “Não é inconstitucional a exclusão dos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar da revisão geral anual prevista na Lei do Estado no 10.141/2014, em razão de já terem seus subsídios ajustados em percentuais próprios, conforme legislação específica”.
________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; CE, art. 147; LC do Estado no 433/2011; L. do Estado no 10.141/ 2014, art. 3o, parágrafo único, II; Súmula Vinculante no 10.
Jurisprudência relevante citada: STJ, ARE 743287 AgR/RS, relator Ministro Dias Toffoli, 1a Turma, j. 18.3.2014.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041829-08.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988), Sistema Remuneratório e Benefícios, Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.333.815/0001-92 (APELANTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO), CRISTIANE GEORGIA ALVES DE CARVALHO - CPF: 486.665.561-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COLETIVA DE COBRANÇA. REVISÃO GERAL ANUAL. ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível para reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos de declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 3o, parágrafo único, II, da Lei do Estado no 10.141/2014 e o pagamento de diferença de percentual da revisão geral anual de 2014.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (
i
) verificar se o art. 3o, parágrafo único, II, da Lei do Estado no 10.141/2014 é inconstitucional por excluir os Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar da revisão geral anual de 2014; e (
ii
) saber se é devido o pagamento de 1,06% a título de diferença salarial que deixou de ser concedida a categoria.

III. Razões de decidir

3. A revisão geral anual de 2014 foi fixada em 5,56% pela Lei do Estado no 10.141/2014, com exceção dos Oficiais e Praças da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, cujo reajuste já havia sido contemplado pela Lei Complementar no 433/2011, de modo que não houve violação aos princípios da isonomia ou da irredutibilidade de vencimentos previstos na CF/1988. Logo, não é devida a diferença pretendida.

4. Não há inconstitucionalidade no art. 3o, parágrafo único, II, da Lei do Estado no 10.141/2014 que afastou a incidência do percentual de 5,56%, visto que a categoria militar já teve a revisão geral anual garantida por legislações próprias.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
Não é inconstitucional a exclusão dos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar da revisão geral anual prevista na Lei do Estado no 10.141/2014, em razão de já terem seus subsídios ajustados em percentuais próprios, conforme legislação específica
”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, X; CE, art. 147; LC do Estado no 433/2011; L. do Estado no 10.141/ 2014, art. 3o, parágrafo único, II; Súmula Vinculante no 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, ARE 743287 AgR/RS, relator Ministro Dias Toffoli, 1a Turma, j. 18.3.2014.

R E L A T Ó R I O

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Associação dos Oficiais da Polícia Militar e Bombeiro Militar de Mato Grosso – ASSOF/MT
contra a sentença que, em
ação ordinária coletiva de cobrança c/c declaração incidental de inconstitucionalidade
proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente os pedidos de:
a
) declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 3o, parágrafo único, II, da Lei do Estado no 10.141, de 3 de julho de 2014;
b
) pagamento da diferença de 1,06% (um inteiro e seis centésimos por cento) a título de revisão geral anual de 2014, que deixou de ser concedida ao posto de Coronel da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros; e
c
) revisão dos subsídios dos postos e graduações descritas no anexo I da Lei Complementar do Estado no 433, de 2 de setembro de 2011, no mesmo percentual concedido ao posto de Coronel.

Alega, em preliminar, que a arguição incidental de inconstitucionalidade do artigo 3o, parágrafo único, II, da Lei do Estado no 10.141, de 3 de julho de 2014 deve ser acolhida, com submissão da questão ao Tribunal Pleno.

No mérito, assegura que, embora a Lei do Estado no 10.141, de 3 de julho de 2014, tenha fixado em 5,56% (cinco inteiros e cinquenta e seis centésimos por cento) o índice da revisão geral anual de 2014 do subsídio dos
servidores públicos civis e militares
, a Lei Complementar do Estado no 433, de 2 de setembro de 2011, estabeleceu, para maio de 2014, o percentual de 4,5% (quatro inteiros e cinco décimos) aos ocupantes do posto de Coronel da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

Assevera que, sob pena de violação aos princípios da igualdade e irredutibilidade de vencimento, é devido o pagamento da diferença de 1,06% (um inteiro e seis centésimos por cento) a título de revisão geral anual de 2014, que corresponde a R$ 194,92 (cento e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos), com os correspondentes reflexos salariais.

Afiança que em razão dos subsídios dos postos e graduações descritas no anexo I da Lei Complementar do Estado no 433, de 2 de setembro de 2011, serem estabelecidos por escalonamento, faz-se necessário a revisão para que observe o índice corrigido concedido ao posto de Coronel.

Ao fim, preliminarmente, pugna pelo acolhimento do incidente de inconstitucionalidade com remessa dos autos ao Tribunal Pleno; no mérito, requer o provimento do recurso para que os pedidos sejam julgados procedentes.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 238699256), arguindo preliminar de não conhecimento do recurso em razão de violação ao princípio da dialeticidade.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Marcelo Ferra de Carvalho (Id. 240259684), se abstém de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Incialmente,
quanto à preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade
, consoante artigo 1.010, II, do Código de Processo Civil, não tem lugar se, no recurso, constam os fundamentos de fato e de direito pelos quais o apelante almeja a reforma da sentença.

[...]
Deve ser afastada a preliminar de não conhecimento do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade, quando o recurso contém os fundamentos suficientes e nítida intenção de reformar a decisão
. [...]. (STJ, AgInt nos EDcl na TutCautAnt 340/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, 2a Turma, j. 30.9.2024). [grifo nosso]

[...]
Esta Corte tem firme posicionamento segundo o qual a mera repetição dos termos da petição inicial ou da contestação, no recurso de apelação, não é fator suficiente a ensejar o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, devendo haver, contudo, a impugnação suficiente dos fundamentos da sentença
, como ocorreu no caso dos autos. [...]. (STJ, AgInt no AgInt no REsp 2014740/TO, relatora Ministra Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 13.3.2023). [grifo nosso]

Portanto, a considerar que na apelação da Associação dos Oficiais da Polícia Militar e Bombeiro Militar de Mato Grosso – ASSOF/MT há fundamentos que evidenciam a pretensão de reforma da sentença, não é o caso de não conhecimento do recurso, pelo que
REJEITO A PRELIMINAR
.

No que se refere à arguição incidental de inconstitucionalidade do artigo 3o, parágrafo único, II, da Lei do Estado no 10.141, de 3 de julho de 2014, a questão se confunde com o mérito e com ele será analisado.

Constata-se dos autos que, a
Associação dos Oficiais da Polícia Militar e Bombeiro Militar de Mato Grosso – ASSOF/MT
propôs
ação ordinária coletiva de cobrança c/c declaração incidental de inconstitucionalidade
contra o
Estado de Mato Grosso
, para que:
a
) fosse acolhida a inconstitucionalidade incidental do artigo 3o, parágrafo único, II, da Lei do Estado no 10.141, de 3 de julho de 2014;
b
) determinado o pagamento da diferença de 1,06% (um inteiro e seis centésimos por cento) a título de revisão geral anual de 2014, que deixou de ser concedida ao posto de Coronel da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros; e
c
) que os subsídios dos postos e graduações descritas no anexo I da Lei Complementar do Estado no 433, de 2 de setembro de 2011, sejam revisados para que observe o índice corrigido concedido ao posto de Coronel.

No entanto, ao fundamento de que, ausente a inconstitucionalidade incidental arguida, bem como a verificação da correta aplicação de índices e legislações na concessão da revisão geral anual da do exercício de 2014 para a categoria, o juízo de Primeira Instância
julgou improcedentes os pedidos
e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil (Id. 238699206).

O direito dos servidores à revisão geral anual está previsto no artigo 37, X, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

X – a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4o do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso,
assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices
; [...].

Assim, constata-se que deve ser feita anualmente a todos os servidores, para fins de correção das perdas inflacionárias e, embora seja obrigatória, depende de iniciativa do Poder Executivo por meio de lei específica, definir o índice devido através de critérios utilizados para medir essas perdas.

Nessa linha, o artigo 147 da Constituição do Estado estabeleceu:

Art. 147.
A revisão geral da remuneração dos servidores públicos, sem distinção de índices entre servidores públicos civis e militares, far-se-á sempre na mesma data
.

§ 1o Os reajustes e aumentos, a qualquer título e feitos em qualquer época por qualquer dos Poderes, serão automaticamente estendidos aos demais, sem distinção de índices entre servidores públicos civis e militares.

§ 2o O pagamento da remuneração dos servidores públicos civis e militares dar-se-á até o dia dez do mês seguinte ao que se refere.

§ 3o O não pagamento da remuneração até a data referida no parágrafo anterior, importará na correção de seu valor, aplicando-se os índices federais de correção diária, a partir do dia seguinte ao vencimento até a data do efetivo pagamento.

§ 4o O montante da correção será pago juntamente com o vencimento do mês subsequente, corrigido o seu total até o último dia do mês, pelos mesmos índices do parágrafo anterior.

A Lei do Estado no 8.278, de 30 de dezembro de 2004, com redação dada pela Lei do Estado no 10.819, de 28 de janeiro de 2019, regulamentou a matéria e estabeleceu os seguintes requisitos:

Art. 3o
A revisão geral anual, que será correspondente ao período de janeiro a dezembro do exercício anterior, fica condicionada aos seguintes requisitos
:

I – ocorrência de perdas salariais resultantes de desvalorização do poder aquisitivo da moeda, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), verificadas no exercício anterior ao da revisão;

II – incremento da Receita Ordinária Líquida do Tesouro verificado no exercício anterior ao da revisão e atendimento aos limites para despesa com pessoal previstos em lei;

III – capacidade financeira do Estado, preservados os compromissos relativos a investimentos e despesas continuadas nas áreas prioritárias de interesse econômico e social. [...].

Especificamente sobre a Lei do Estado no 10.141, de 3 de julho de 2014, que fixou o índice de 5
,56% (cinco inteiros e cinquenta e seis centésimos por cento) a título de revisão geral anual de 2014 a categoria dos

servidores públicos civis e militares
, no artigo 3o, parágrafo único, II, consignou que o percentual não é aplicável aos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, visto que já foi abrangido pela Lei Complementar do Estado no 433, de 2 de setembro de 2011:

Art. 1o Esta lei
fixa o índice da revisão geral anual do subsídio dos servidores públicos civis e militares, ativos, inativos e pensionistas do Poder Executivo para o ano de 2014
.

Art. 2o
O índice de que trata o Art. 4o da Lei no 8.278, de 30 de dezembro de 2004, para este ano, fica fixado em 5,56% (cinco inteiros e cinquenta e seis centésimos percentuais)
.

[...]

Art. 3o O disposto nesta lei não se aplica ao(s):

I – Procuradores do Estado;

II – Cargos Comissionados.

Parágrafo único.
O índice fixado por esta lei já está incluso no subsídio estabelecido para os
:

I – Profissionais do Meio Ambiente, conforme estabelece o parágrafo único, do Art. 12, da Lei no 10.083, de 07 de abril de 2014;

II –
Oficiais e Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, nos termos do Art. 6o, da Lei Complementar no 433, de 02 de setembro de 2011
. [...].

Embora a apelante alegue que ocorreu a violação aos princípios da isonomia, da legalidade e da irredutibilidade dos vencimentos, visto que, para o exercício de 2014, aos Oficiais e Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar concedeu-se somente
4,49% (quatro inteiros e quarenta e nove centésimos por cento)
a título de revisão geral anual, a resultar na suposta
diferença
de 1,06% (um inteiro e seis centésimos por cento)
, é certo que a supramencionada legislação não pode ser analisada de maneira isolada.

Referente aos oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, com o advento da Lei Complementar do Estado no 273, de 11 de junho de 2007, com alterações posteriores, fixou-se os subsídios da categoria, bem como consignou que os reajustes observarão aos mesmos índices estabelecidos ao Governador do Estado:

Art. 1o
O subsídio dos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso será fixado na forma desta Lei
.

Art. 2o O subsídio do Comandante Geral da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar é fixado com base no subsídio do Governador do Estado.

Parágrafo único.
Os subsídios de que trata o
caput
do dispositivo serão reajustados nos mesmos índices e data fixada para o subsídio do Governador do Estado
.

Art. 3o O subsídio dos demais Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar tomará por parâmetro o subsídio do Comandante-Geral da respectiva Corporação, observando a proporcionalidade estabelecida no Anexo I, desta lei.

Parágrafo único. A proporcionalidade estabelecida no Anexo I, desta lei complementar, não poderá ultrapassar o percentual de 20% (vinte por cento) do valor fixado para o posto imediatamente superior. [...].

Em decorrência, o Governador do Estado e, consequentemente, os Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, tiveram seus subsídios reajustados nos seguintes índices:

Exercício

Subsídio fixado

Percentual de reajuste

Lei do Estado no 8.617, de 26 de dezembro de 2006

2007

R$ 11.030,25

5,05%

Lei do Estado no 8.782, de 26 de dezembro de 2007

2008

R$ 11.350,00

2,89%

Lei do Estado no 9.068, de 23 de dezembro de 2008

2009

R$ 12.294,32

8,32%

Lei do Estado no 9.301, de 11 de janeiro de 2010

2010

R$ 13.582,79

10,54%

Lei do Estado no 9.484, de 20 de dezembro de 2010

2011

R$ 15.083.79

10,99%

Assim, evidencia-se que,
do exercício de 2007 a 2011, os subsídios tiveram reajuste de
37,79% (trinta e sete inteiros e setenta e nove centésimos por cento)
.

Por sua vez, com a promulgação da Lei Complementar do Estado no 433, de 2 de setembro de 2011, os subsídios da categoria foram assim fixados:

Art. 1o Esta lei complementar fixa o subsídio dos Oficiais e Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso.

Art. 2o
O subsídio dos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso fica fixado conforme Anexo I desta lei complementar
.

[...]

Anexo I

CARGO

Dezembro 2011

Maio 2012

Maio 2013

Maio 2014

Coronel

R$ 16.725,51

R$ 17.596,91

R$ 18.388,77

R$ 19.216,26

Tenente Coronel

R$ 13.039,94

R$ 14.083,13

R$ 15.491,44

R$ 17.040,59

Major

R$ 11.409,94

R$ 12.322,74

R$ 13.555,01

R$ 14.910,51

Capitão

R$ 9.127,96

R$ 9.858,19

R$ 10.844,01

R$ 11.928,41

Primeiro Tenente

R$ 7.302,36

R$ 7.886,55

R$ 8.675,20

R$ 9.542,72

Segundo Tenente

R$ 6.572,12

R$ 7.097,89

R$ 7.807,68

R$ 8.588,45

Aspirante-a-Oficial

R$ 5.257,64

R$ 5.467,94

R$ 5.686,66

R$ 5.914,13

[...].

Ademais, consoante estabelecido no artigo 6o, da Lei acima mencionada, a revisão geral anual dos anos de 2012 a 2014 já ficaram abrangidas pelos índices fixados à título de subsídio:

Art. 6o
A revisão geral anual, disciplinada em lei específica, para os anos de 2012, 2013 e 2014 já está inclusa nos subsídios fixados no
caput
dos Arts. 2o e 3o desta lei complementar
.

Através de cálculo aritmético simples, constata-se que, para o posto de Coronel, os reajustes de ano a ano ocorreram na seguinte proporção:

Exercício

Subsídio fixado

Percentual de reajuste

2011

R$ 16.725,51

10,88%

2012

R$ 17.596,91

5,21%

2013

R$ 18.388,77

4,5%

2014

R$ 19.216,26

4,49%

Portanto, verifica-se que,
do exercício de
2011 a 2014
, os subsídios do Coronel tiveram reajuste de
25,08% (vinte e cinco inteiros e oito centésimos por cento)
.

Com relação aos demais
servidores públicos civis e militares
,
do exercício de
2011 a 2014
, constata-se que tiveram os subsídios reajustados em
24,28% (vinte e quatro inteiros e vinte e oito centésimos por cento)
:

Exercício

Percentual de reajuste

Lei do Estado no 9.537, de 26 de maio de 2011

2011

6,47%

Lei do Estado no 9756, de 14 de junho de 2012

2012

6,08%

Lei do Estado no 9.992, de 31 de outubro de 2013

2013

6,17%

Lei do Estado no 10.141, de 3 de julho de 2014

2014

5,56%

Em resumo,
do
exercício de 2011 a 2014
,
os subsídios do Coronel

tiveram reajuste de
25,08% (vinte e cinco inteiros e oito centésimos por cento)
, enquanto os demais
servidores públicos civis e militares
no mesmo período, perceberam
reajuste de
24,28% (vinte e quatro inteiros e vinte e oito centésimos por cento)
, assim,
percebe-se que, na verdade, a categoria apresentou um
superávit
de aproximadamente de
0,8% (oito décimos por cento)
.

Dessa forma, o artigo 3o, parágrafo único, II, da Lei do Estado no 10.141, de 3 de julho de 2014 ao estabelecer que o percentual de 5,56% (cinco inteiros e cinquenta e seis centésimos por cento) é inaplicável aos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, não violou os princípios da isonomia, da legalidade e da irredutibilidade dos vencimentos e nem distratou o artigo 37, X, da Constituição Federal, portando,
não incorreu inconstitucionalidade material
. Logo, desnecessária a submissão dos autos ao Órgão Especial, artigo 14-A, §2o, do Regimento Interno deste Tribunal.

Convém ressaltar que, a mera interpretação de norma infraconstitucional, que visa apenas elucidar seu significado e alcance, não se confunde com a declaração de inconstitucionalidade. Assim, ao definir os casos em que uma norma se aplica, o Tribunal não viola a Súmula Vinculante no 10 e nem a cláusula de reserva de plenário, pois não está a afastar a norma, mas apenas especifica seu conteúdo.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. LEGITIMIDADE ATIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA.

1.
É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar a legislação infraconstitucional e a aplicá-la ao caso concreto
.

2. Agravo regimental não provido. (STJ, ARE 743287 AgR/RS, relator Ministro Dias Toffoli, 1a Turma, j. 18.3.2014). [grifo nosso]

Inclusive, consigno que ao Judiciário é inadmissível aumentar vencimentos de servidores exclusivamente sob o argumento de violação ao princípio da isonomia, por expressa vedação da Súmula Vinculante no 10, que dispõe: “
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
.”.

Por fim, afastada a arguição de inconstitucionalidade incidental, também não há falar em percepção ao pagamento de diferenças decorrentes de revisão geral anual, razão pela qual,
a manutenção da improcedência dos pedidos é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024